Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. CURSO PRÉ-VESTIBULAR. NECESSIDADE EDUCACIONAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da pensão alimentícia devida a filho maior de idade (20 anos), atualmente matriculado em curso pré-vestibular. O autor sustenta a desnecessidade da pensão diante da maioridade do alimentando e da condição de saúde do alimentando, requerendo, alternativamente, a fixação dos alimentos em percentual de 33% de seus rendimentos. O réu, em contrarrazões, pugna pela condenação do apelante por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível condenação por litigância de má-fé requerida em contrarrazões; (ii) estabelecer se o recurso pode ser conhecido quanto ao pedido de fixação dos alimentos em 33% da remuneração do apelante; (iii) determinar se deve ser mantida a obrigação alimentar diante da maioridade civil do alimentando e da matrícula em curso pré-vestibular.
III. Razões de decidir
3. O pedido de litigância de má-fé não pode ser apreciado em contrarrazões, pois estas têm natureza exclusivamente defensiva, sendo necessária a interposição do recurso próprio para veicular pretensão autônoma (CPC, art. 1.009).
4. O pedido recursal de fixação dos alimentos em percentual de 33% da remuneração do alimentante não pode ser conhecido, por ausência de interesse recursal, visto que a sentença não alterou os critérios da pensão anteriormente fixados.
5. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a fundar-se na solidariedade familiar e na necessidade do alimentando (CC, art. 1.694).
6. Comprovada a matrícula do alimentando, de 20 anos, em curso pré-vestibular com vistas ao ingresso em universidade, presume-se sua dependência financeira, sendo razoável a manutenção da pensão para fins educacionais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC/2015, art. 1.009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979668, 0707005-42.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 03.04.2025.